Tribunal: TJES
Processo: 0003959-81.2010.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Tortura
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0003959-81.2010.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROBSON SOUZA FILHO, LUIZ FERNANDO SANTOS DE FARIAS, FABIO LOUREIRO MALHEIROS

A
CÓRDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A

APELAÇÃO CRIMINAL
– A
LEGAÇ
ÃO

DE
OMISSÃO

– NÃO CARACTERIZAD
A –
REEXAME DE MATÉRIA –

INVIABILIDADE DO MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA O FIM DE
REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA – EMBARGOS
CONHECIDO
S
E NÃO PROVIDOS
.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. 2.
In casu
, a decisão recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado. 3. Restando claro que a intenção do embargante diz respeito a pedido de reapreciação da matéria decidida por ocasião do julgamento, evidente a impossibilidade de seu acolhimento. 4. Embargos conhecidos e não providos.

Vitória, 29 de maio de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003959-81.2010.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ROBSON SOUZA FILHO e outros (2)
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade de votos, conhecer dos embargos, mas negar-lhes provimento, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003959-81.2010.8.08.0049
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ROBSON SOUZA FILHO, LUIZ FERNANDO SANTOS DE FARIAS, FABIO LOUREIRO MALHEIROS

Advogado(s) do reclamado: ADEMIR JOSE DA SILVA, RODRIGO CARLOS HORTA, ANNA PAULINA CORTELETTI PEREIRA CARDOSO

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
FÁBIO LOUREIRO MALHEIROS
e
ROBSON SOUZA FILHO
, em face do acórdão acostado no id 5999743, da lavra da 1ª Câmara Criminal desta egrégia corte que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso ministerial, vindo a condená-los pela prática do crime previsto no artigo 1º, inciso II, c/c o § 4º, inciso I, da Lei nº 9.455/97.

Irresignado, em suas razões recursais constantes no id 6215632, alega o embargante a existência de omissão no julgamento realizado. Para tanto, alega que “
[...]
o Laudo que, segundo o v. Acórdão embargado, corroboraria as declarações prestadas pela Sra. Margarete Sales da Mota, se presta justamente ao oposto, na medida que a resposta foi categórica no sentido de
não haver lesão produzida por meio de tortura
.
”, e que “
[...]
o v. Acórdão embargado também incorreu em erro de fato, pois condenou os Embargantes a partir de uma premissa equivocada – incompleta – sobre as informações constantes no Laudo de Exame de Lesões Corporais
”.

Passo à análise.

É cediço que, nos termos do que o artigo 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Conforme relatado, a defesa dos embargantes sustenta a existência de omissão no julgamento realizado.

Por ser oportuno, destaco que é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos
e relevante para o deslinde da controvérsia
, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Conquanto, “
[e]ntendimento contrário ao interesse da parte e omissão são conceitos que não se confundem
. (AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013)
”.

Pois bem.

Analisando atentamente o voto proferido e o acórdão ora embargado, em conjunto com as razões expostas no presente aclaratório, verifica-se que,
concessa maxima venia
,
não há qualquer

omissão

a
ser sanada
, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado.

Por ser oportuno, ressalto que é majoritário o entendimento de que “
[...]
o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes
na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. (STJ. EDCL no AGRG no AREsp 1277044/ES, Rel. Ministro Jorge M
ussi
, Quinta Turma, DJe 17/10/2018)
”.

Da simples leitura do acórdão e do voto proferido é possível extrair que houve a devida manifestação, à luz da jurisprudência pátria, sobre as questões que conduziram ao provimento do recurso interposto pelo representante ministerial.

Assim,
tenho
que o v. acórdão apreciou, de forma devida e suficiente, trilhando o princípio da persuasão racional, a
s
quest
ões
jurídica
s
posta
s
sob foco do Poder Judiciário
.

Ademais, importante rememorar que, em conformidade com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se prestam para a impugnação dos fundamentos do acórdão. Sobre o tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa. (STJ; EDcl-AgInt-AREsp 1.946.651; Proc. 2021/0246665-5; PR; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 20/10/2022).

Assim, restando demonstrado que a defesa do recorrente objetiva apenas a reapreciação de matéria já decidida por ocasião de julgamento realizado por esta egrégia 1ª Câmara Criminal, evidente a impossibilidade de acolhimento da sua pretensão.

Nesse diapasão, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de quaisquer dos vícios de obscuridade, omissão ou contradição.

Esse é o entendimento que se vê da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidade existentes no decisum
. 2.
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resul,tado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.668.484; Proc. 2020/0043250-6; CE; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 20/10/2020; DJE 29/10/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020).

Portanto, verifico o
total descabimento
destes embargos declaratórios, vez que a defesa – embora alegue a existência do vício de omissão, persegue, em verdade,
a reapreciação
d
e
quest
ão
já decidida na decisão impugnada
.

Registro ainda, por ser extremamente oportuno, que se o caderno probatório apresentado não foi analisado adequadamente ou se este órgão julgador não acolheu tese favorável ao ora recorrente, tais fundamentos não ensejam a oposição de embargos de declaração, mormente porque a decisão atacada apontou fundamentadamente as razões de seu convencimento, não ocorrendo situação passível do manejo dos aclaratórios objetivando ação de questões já decididas, já que se constitui em meio de integração e não de revisão.

Para que não reste qualquer dúvida acerca do descabimento do pleito aclaratório formulado, saliento que a mera resposta negativa ao item do laudo de lesões corporais consistente se as lesões observadas foram produzidas por meio de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura, ou por outro meio insidioso ou cruel, não deve conduzir a impossibilidade de condenação dos acusados pelo crime de tortura.

Nessa quadra, importante destacar que não se deve confundir a prática do crime de tortura, com a prática de lesões corporais com o emprego de tortura.

Por ser oportuno, rememoro que aos réus fora imputado o crime previsto no artigo 1º, inciso II, c/c o § 4º, inciso I, da Lei nº 9.455/97, tendo em vista que eles, após prenderem a vítima em flagrante, a submeteram a intenso sofrimento físico e mental, inclusive com emprego de violência e de grave ameaça, como forma de lhe aplicar um castigo pessoal, e ainda, obter mais infirmações sobre o delito praticado.

Importante registrar ainda, que o crime de tortura pode restar configurado mesmo que o laudo de lesões corporais seja negativo, tendo em vista que a tortura praticado pode não deixar vestígios, haja vista que ela pode ser praticada sem violência física, ou seja, através do emprego de grave ameaça.

Assim, independentemente da forma como foram praticadas as agressões na vítima Margarete Sales da Mota, restou plenamente configurado o crime de tortura, na medida que os réus
ROBSON SOUZA FILHO
,
LUIZ FERNANDO SANTOS DE FARIAS

e
FÁBIO LOUREIRO MALHEIROS
,
submeteram a vítima a intenso sofrimento físico e mental, inclusive com emprego de violência e de grave ameaça, como forma de lhe aplicar um castigo pessoal, e ainda, obter mais infirmações sobre o delito praticado.

Por derradeiro, acerca da alegação de que o “
No excerto do Laudo colacionado no v. Acórdão, não houve a transcrição do quesito 3º,
[...]
”, importante salientar que não houve a transcrição de nenhum dos quesitos constantes no laudo de lesão corporal de fl. 26 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 5020664), mas apenas a integralidade da sua conclusão, que evidenciou a existência de lesões na vítima.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos para
NEGAR-LHES

provimento
, mantendo
in totum
os fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminentes Pares, respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor análise da questão neles tratada.

A fim de rememorar o tema debatido,
cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
FÁBIO LOUREIRO MALHEIROS
e
ROBSON SOUZA FILHO
, em face do acórdão acostado no id 5999743, da lavra da 1ª Câmara Criminal desta egrégia corte que, por maioria de votos, deu provimento ao recurso ministerial, vindo a condená-los pela prática do crime previsto no artigo 1º, inciso II, c/c o § 4º, inciso I, da Lei nº 9.455/97.

Analisando detidamente os autos, bem como as razões contidas no voto do Eminente Relator Eder Pontes da Silva, entendo por acompanhá-lo, uma vez que o acórdão ora combatido apreciou devidamente as matérias ventiladas em sede de apelação.

Assim, diante de tais digressões, acompanho o voto do Eminente Relator, a fim de não acolher os embargos de declaração opostos.

É como voto.